Tribunal: TJSP
Processo: 0001116-66.2010.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Apelação Cível – Ato de Improbidade Administrativa – Agravos retidos conhecidos – Interposição quando em vigor o CPC de 1973 – Decisão que recebeu a inicial bem fundamentada - Inconstitucionalidade da Lei n. 8.429/92 afastada – Legitimidade do Ministério Público Estadual – Exegese do art. 17 da LF no 8.429/92 e do art. 129, III – No mais, a relação laboral descrita é apenas pano de fundo,

Ementa:
Apelação Cível – Ato de Improbidade Administrativa – Agravos retidos conhecidos – Interposição quando em vigor o CPC de 1973 – Decisão que recebeu a inicial bem fundamentada - Inconstitucionalidade da Lei n. 8.429/92 afastada – Legitimidade do Ministério Público Estadual – Exegese do art. 17 da LF no 8.429/92 e do art. 129, III – No mais, a relação laboral descrita é apenas pano de fundo, contexto onde se passou a conduta ímproba, e não o cerne da questão, pelo que o Ministério Público do Estado de São Paulo é parte legítima, assim como a Justiça Estadual é competente para o processamento e julgamento da ação - Inaplicabilidade da Lei 8429/92 aos agentes políticos refutada – Aplicação do julgado no RE976566, Tema n.o 576 de repercussão geral, transitado em julgado na data de 08/10/2019, fixando a seguinte tese: "O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias" – Mérito - Afastamento do cargo com recebimento de vencimentos sem previsão legal – Esposa do prefeito que se afastou do cargo de operadora de raio x, para exercer o cargo de Presidente do Fundo Social de Solidariedade do Município, cargo que não prevê o recebimento de vencimentos – Prefeito que, visando deliberadamente beneficiar a corré, transformou o cargo ocupado, mas não exercido, por sua então esposa, importando em um acréscimo de mais de 40% nos vencimentos dela – Dolo bem caracterizado – Condutas previstas no art. 9o e 11o da Lei 8429/92 – Sanções que devem respeitar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade – Sanções bem aplicadas, que não comportam alteração - Recursos desprovidos.